Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA DAS MENSALIDADES INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica.
2. O contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes prevê a hipótese de cancelamento da matrícula sem o pagamento de multa e demais mensalidades.
4. A requerida comprovou a solicitação de cancelamento da matrícula para o 2o semestre de 2021, antes do início das aulas, mas o autor não registrou o cancelamento, configurando a falha na prestação dos serviços, e na cobrança indevida pelas prestações relativas ao semestre cancelado.
5. Apelação conhecida e não provida.